Tribunal: STF
Processo: Rcl 62633
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0017404-59.2017.8.05.0000, que teria desobedecido o entendimento firmado no RE 612360, processo piloto do Tema 295 da sistemática da repercussão geral, cuja tese enuncia: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”.



    Sustenta-se que o Tribunal reclamado aplicou o Tema 295 de forma teratológica, uma vez que a respectiva tese “não detalha a questão da fiança ter sido dada em contrato de locação comercial de loja em shopping center firmado com a Administradora do estabelecimento, muito menos de haver outros bens hábeis à garantia e ofertados (reconhecidos nas próprias decisões dos autos), sendo certo que os próprios votos dos Ministros (abordados ao Extraordinário) ao longo de tal julgamento frisam a inadequação da aplicação do Tema em face de tais circunstâncias específicas” (eDoc 1, p. 3).



    Argumenta-se que, no caso dos autos, há outros bens penhoráveis e de valor superior ao da pretensa dívida executada, tornando-se indevida a penhora do bem de família.



    Pede-se, liminarmente, a suspensão de atos expropriatórios sobre o bem de família dos reclamantes e, em definitivo, a confirmação da liminar para julgamento de procedência da reclamação.



    Colhe-se da ementa do aresto reclamado (eDoc 29, pp. 20-21):



    “PROCESSO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA STF 339. OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF. TEMA STF 295. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. O STF entendeu, em sede de Repercussão Geral, que julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos alegados pelas partes, bastando a exposição clara e precisa que motivaram a sua convicção. 3. No caso, o acórdão recorrido exauriu as questões postas a contenda, fundamentando suficientemente a decisão, razão pela qual não há que se falar em violação ao entendimento firmado no AI 791.292 (Tema 339/STF). 2. Conforme decidido no RE 612.360 (Tema 295/STF), “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”. 3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 295 e 339/STF), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo interno improvido.”



    Vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório. Decido.



    Não obstante as razões trazidas pela inicial, julgo indispensável a coleta atualizada das informações, antes do exame do pedido de liminar, cuja análise postergo e opto por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente